Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUDMILA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 039.311.601-81 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a recorrida postula pela readequação das faturas referentes aos meses de
novembro/2020 (R$ 766,31); dezembro/2020 (R$ 565,79) e janeiro/2021 (R$ 2.220,87),
p
ara tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso, além do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 612,00 e R$ 766,38.

Em relação às faturas objurgadas, inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente ENERGISA S/A. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, do qual não se desincumbiu.

3.

Além disso,
a concessionária não colacionou aos autos o histórico de consumo da Unidade Consumidora no 6/3044611-6
, assim, como é cediço somente é possível realizar uma análise acurada do consumo do imóvel com base no mesmo período do ano anterior ao que está sendo questionado, uma vez que continha características sazonais equivalentes ao período contestado.

4.

Por outro lado, em análise as faturas apresentadas pelo Autor na peça inicial, é possível verificar elevado consumo nos meses de outubro/novembro/dezembro de 2019 (id no 45156289). Assim, em uma UC em que a
média mensal
corresponde a
50Wh
, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja a média de
2.147kWh
em apenas um mês (jan/2021) sem qualquer justificativa para o aumento abrupto, tampouco irregularidade no medidor
.

5.

Portanto, impõe-se a adequação do valor das faturas questionadas no feito à média de consumo apurada, conforme consignado na origem.

6.

Na espécie, restando comprovado nos autos a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrente ENERGISA, que deram azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica e no registro dos dados na consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma
, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ), agindo com acerto o julgador da decisão recorrida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator